Tribunal: STF
Processo: ARE 677627
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil e Processual Civil. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Contrato. Renegociação. Aumento do valor devido. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde de anterior análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.